Tribunal: TJMT
Processo: 1005565-37.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005565-37.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Perseguição]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), JOAQUIM CRUZ JUNIOR registrado(a) civilmente como JOAQUIM CRUZ JUNIOR - CPF: 933.624.801-44 (PACIENTE), 1 Vara de Violência Doméstica de Varzea Grande de MT (IMPETRADO), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELLENN CRISTINA SANTOS - CPF: 017.111.241-50 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE TESES. NÃO CONHECIMENTO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RENÚNCIA DA VÍTIMA ÀS MEDIDAS PROTETIVAS.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. I
RRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 12 da Lei n. 10.826/2006 e nos arts. 129, § 13, e 147, § 1o, do Código Penal, com incidência do art. 61, II, “f”, no contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reexame, em novo
habeas corpus
, de teses já apreciadas em impetração anterior sem alteração fático-processual relevante e,
(
i
i
) estabelecer se o encerramento da instrução criminal e a renúncia da vítima às medidas protetivas de urgência afastam os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

A reiteração de fundamentos já analisados em
habeas corpus
anterior
recente
impede o conhecimento do
writ
nesse ponto, em respeito à vedação de rediscussão sucessiva da matéria.

A prisão preventiva mantém-se devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima, notadamente diante do histórico de violência doméstica e da reiteração de condutas agressivas.

O
modus operandi
violento, caracterizado por agressões físicas reiteradas, ameaças e emprego de arma de fogo, demonstra periculosidade concreta do agente e legitima a segregação cautelar.

A renúncia da vítima às medidas protetivas não afasta, por si só, os pressupostos da custódia preventiva, sobretudo em crimes de violência doméstica, cuja dinâmica relacional pode influenciar a manifestação da ofendida.

O encerramento da instrução criminal não implica automaticamente a desnecessidade da prisão cautelar quando subsistem elementos concretos indicativos de risco de reiteração delitiva.

A proximidade do julgamento da ação penal recomenda a manutenção da custódia até a análise exauriente do conjunto probatório pelo juízo natural.

IV. D
ispositivo e tese

Writ
conhecido em parte e, na parte conhecida, o
rdem denegada
, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
:
“1.
A reiteração de teses já apreciadas em
habeas corpus
anterior
recente
impede o conhecimento do
writ
no ponto.
2.
A renúncia da vítima às medidas protetivas de urgência não afasta, por si só, a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública e à integridade da ofendida.
3.
O encerramento da instrução criminal não elimina automaticamente o
periculum
l
ibertatis

se persistirem indícios de reiteração delitiva e periculosidade concreta do agente.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005565-37.2026.8.11.0000

PACIENTE: JOAQUIM CRUZ JUNIOR
IMPETRANTE: LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
JOAQUIM CRUZ JUNIOR
contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação penal no 1047607-32.2025.8.11.0002, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 12 da Lei n. 10.826/2006, art. 129, §13 e art. 147, § 1o, com a incidência do artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, no contexto de violência doméstica (
ID
222460179 – AP no 1047607-32.2025.8.11.0002).

O impetrante sustenta, em síntese: 1) ausência de fundamentação concreta para a decretação e manutenção da prisão preventiva; 2) inexistência de elementos atuais a demonstrar o
periculum
libertatis
, sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão e, 3)
encerramento da instrução criminal e renúncia da vítima às medidas protetivas de urgência, circunstâncias que, segundo afirma, evidenciariam a desnecessidade da custódia cautelar.

Requer
a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares alternativas (ID
345496369).

O pedido liminar foi indeferido (ID
345957387
).

O juízo singular prestou informações (ID
347664861
).

A i.
4
a Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pel
o
“
conhecimento parcial do writ e, nesta extensão, pela denegação da ordem
”

(Exm
o.
Sr
.
Dr
.

José de Medeiros
, Procurador de Justiça – ID
352321364
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, registro que a presente impetração sucede outra anteriormente manejada em favor do paciente, na qual
esta
e. Câmara Criminal já apreciou e afastou as teses relativas à alegada ausência de fundamentação concreta do decreto prisional e à suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, na impetração precedente (HC no 1045347-85.2025.8.11.0000), julgada em 18.12.2025, restou consignado que a prisão preventiva foi devidamente motivada, com base em elementos concretos indicativos de risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima, circunstâncias que igualmente demonstravam a inadequação e insuficiência de medidas cautelares alternativas.

Na presente impetração, a Defesa renova tais argumentos, sustentando, novamente, a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a viabilidade de substituição por medidas menos gravosa
s.

Configura-se, portanto, reiteração indevida
de causas de pedir, circunstância
vedada pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta
e.
Corte.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“(...) A reiteração de argumentos deduzidos em outro habeas corpus impõe a extinção do writ no ponto (...)”
(TJMT, HC N.U 1021547-96.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 22.10.2023)

Assim
, deixo de conhecer dessas alegações,
prosseguindo-se no exame apenas da tese remanescente
.

Dito isso, vejamos.

Em 29.11.2025, o juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, sob a seguinte fundamentação:

“(...)
Já o periculum
libertatis
, está perfeitamente delineado diante da necessidade de garantir a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, especialmente porque, o
custodiado figura
como investigado no IP n. 1038289-25.2025.8.11.0002, pelos mesmos delitos e contra a mesma vítima, denotando persistência na conduta agressiva. (...)

Diante desse cenário, resta evidenciada a imprescindibilidade da custódia cautelar para salvaguarda da integridade física e psicológica da vítima, enquadrando-se o caso na hipótese do art. 313, III, do CPP.

Sendo assim e sem maiores delongas, com fulcro nos arts. 310, II e § 5o, I, II e IV, 312, caput e § 3o, I e IV, e 313, III, todos do CPP, converto a prisão em flagrante de JOAQUIM CRUZ JUNIOR em PRISÃO PREVENTIVA. (...)”

Em 19.12.2025, indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar
,
nestes termos:

“(...)
No caso em apreço, o periculum
libertatis
persiste, sobretudo em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao acusado.

Consta dos autos que a vítima manteve relacionamento com o custodiado por cerca de um ano e dois meses, tornando-se violento após cinco meses, resultando, inclusive, em medida protetiva posteriormente revogada a seu pedido. Mesmo após a reconciliação, as agressões teriam persistido.

No dia dos fatos, após discussão iniciada em um bar, o suspeito teria agredido a vítima, batendo sua cabeça contra a alavanca de câmbio e arremessando-a para fora do veículo em movimento, além de novas agressões na residência dele. A vítima relatou agressões anteriores, inclusive com fratura de costela, e afirmou que o suspeito descartou uma arma de fogo ao avistar a polícia.

Em buscas, foi localizada uma pistola Taurus calibre .380, registrada em nome do suspeito, com carregadores e munições. A vítima também declarou ter sido coagida pelo custodiado, sob ameaça com a arma, a afirmar que o ferimento no olho teria sido acidental.

Ademais, em consulta ao sistema PJE, verifica-se que o flagrado possui em seu desfavor inquérito policial por ameaça, lesão corporal e violência psicologia, em contexto de violência doméstica contra a mesma vítima (Autos n. 1038289- 25.2025.8.11.0002), bem como medida protetiva registrada no ano de 2024 por outra vítima,
Klene
de Souza Silva (Autos n°. 1000184- 13.2024.8.11.0002).

Diante desse cenário, revela-se indispensável a manutenção da prisão preventiva, medida necessária à preservação da ordem pública e, principalmente, à garantia da integridade física e psicológica da ofendida.

(...)”

Em 6.2.2026, indeferiu novo pleito revogatório por entender que:

“(...) O argumento de que a vítima se retratou das medidas protetivas, por si só, não é suficiente para afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Ademais, tal alegação trazida pela defesa deve ser vista com extrema cautela neste momento processual. Em crimes de violência doméstica, o ciclo da violência frequentemente leva a vítima a praticar atos por dependência emocional ou medo, o que não elide o risco de vida a que está submetida.

Conforme bem pontuado pelo Parquet, o deferimento de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente e inadequado para o caso em tela, dada a periculosidade social do agente. (...)”

(PJE

1047607-32.2025.8.11.0002)

Em 4.3.2026, o
s autos da ação penal
foram
conclusos para sentença (PJE
1047607-32.2025.8.11.0002).

A Defesa sustenta que o encerramento da instrução criminal e a renúncia da vítima às medidas protetivas de urgência evidenciariam a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva.

Todavia, os fundamentos que ensejaram a decretação e a manutenção da custódia cautelar permanecem hígidos, notadamente o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico de violência doméstica envolvendo a mesma vítima, bem como pela existência de registros anteriores relacionados a condutas semelhantes.

O contexto delineado nos autos revela
modus operandi
de elevada gravidade concreta, marcado por agressões físicas reiteradas, ameaças e emprego de arma de fogo, circunstâncias que demonstram periculosidade concreta do agente e legitimam a segregação cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública e à preservação da integridade física e psicológica da ofendida.

A posterior manifestação da vítima no sentido de renunciar às medidas protetivas, embora relevante, não possui o condão de afastar, por si só, os pressupostos cautelares, sobretudo em delitos praticados no âmbito da violência doméstica, cuja dinâmica relacional pode influenciar a postura da ofendida.

A propósito, esta e. Câmara
já
assentou que “
a declaração da vítima sobre ausência de risco não afasta a prisão preventiva diante do contexto de violência doméstica
” (TJMT, HC N.U 1048455-25.2025.8.11.0000 - Relator: Des. Marcos Machado – 24.2.2026).

De igual modo,
o encerramento da instrução criminal não implica, automaticamente, a perda da necessidade da custódia cautelar, especialmente quando subsistem elementos concretos indicativos de risco de reiteração delitiva.

Ressalte-se, ademais, que a ação penal se encontra conclusa para prolação de sentença, oportunidade em que o
j
uízo de origem procederá à análise exauriente do conjunto probatório, podendo absolver ou condenar o acusado, dosar eventual reprimenda, fixar o regime inicial de cumprimento e reavaliar a necessidade da prisão preventiva.

Em caso análogo, recentemente, este e. Tribunal assim decidiu:

“(...) 3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada na gravidade específica da conduta, evidenciada por agressão física contra mulher gestante, ameaças de morte e histórico de violência doméstica, demonstrando risco atual à ordem pública. 4. O modus operandi violento e a existência de relatos de agressões anteriores revelam periculosidade concreta e fundado receio de reiteração delitiva, autorizando a custódia cautelar nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e o periculum
libertatis
.
(...) 7. A ausência de requerimento de medidas protetivas pela vítima não impede a manutenção da custódia, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, sendo irrelevante a manifestação de vontade da ofendida. (...)”
(TJMT, HC N.U 1048436-19.2025.8.11.0000
- Relator: Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar -
Quarta Câmara Criminal
– 3.3.2026)

Diante desse contexto, não se verifica ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem.

Ante o
exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria
Geral
de Justiça, conhecido
em parte
o
writ
e,
na parte conhecida
,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026